Tribunal: TJSP
Processo: 1004949-55.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO DO ACORDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE.
– Execução suspensa, em razão da celebração de acordo – Extinção com fundamento no cumprimento da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC, após o decurso do prazo do acordo, independentemente de qualquer manifestação do

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO DO ACORDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE.
– Execução suspensa, em razão da celebração de acordo – Extinção com fundamento no cumprimento da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC, após o decurso do prazo do acordo, independentemente de qualquer manifestação do exequente – Impossibilidade:

– Embora decorrido o prazo previsto para cumprimento de acordo celebrado em execução de título extrajudicial, inviável a extinção com fundamento no cumprimento da obrigação, art. 924, inc. II, do CPC, independentemente de qualquer manifestação do exequente acerca da efetiva quitação do débito.

RECURSO PROVIDO.